Tribunal: TJPA
Processo: 0800341-07.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800341-07.2020.8.14.0105

APELANTE: ANTONIO NASCIMENTO GUIMARÂES, E. MALTA CORREIA EPP, CENTRO COMERCIAL VITÓRIA REGIA EIRELI EPP

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo. Apelações Cíveis. Improbidade Administrativa. Preliminares de Litispendência e de Cerceamento de Defesa. Rejeitadas. Conduta Dolosa Não Demonstrada. Ausência De Ato Improbo. Aplicação Da Nova Redação Da Lei De Improbidade Administrativa. Apelações Providas.

Caso em exame

1- Apelações interpostas contra a sentença que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa.

Questão em discussão

2- A questão reside em verificar a alegação de litispendência e de nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, bem como, no mérito verificar a sentença que julgou procedente a ação condenando os Apelantes pela prática de atos de improbidade.

Razões de decidir

3-Preliminar de Litispendência. Não assiste razão à alegação, uma vez que epara que haja litispendência deve haver a reprodução
de ação anteriormente ajuizada, devendo esta estar em curso, devendo ainda, a ação possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que não ocorre com os presentes autos.
Preliminar rejeitada.

4-
Preliminar de nulidade pelo julgamento antecipado da lide.
Possibilidade de julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 355, I do CPC/15).

5-Os argumentos trazidos estão plenamente dispostos na prova documental, sendo as demais provas, prescindíveis, ante ao princípio do livre convencimento motivado do juízo. Precedente do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Preliminar rejeitada.

6-
Mérito
. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
(STF - ARE 843
.989, em 24.02.2022)

7-No caso concreto, não se verifica a presença do elemento volitivo doloso, uma vez que não houve demonstração de que o agente público ou as empresas demandadas auferiram vantagem indevida com a prática do ato.

Dispositivo

8-

Apelações conhecidas e providas

_________________

Dispositivo relevante citado
: CPC/2015, art. 355;
Lei nº 14.230/2021, arts. 1º, 10, 11

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 1799285 PR 2019/0059862-0, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 19/11/2019, Quarta Turma, Pub. 09/12/2019; TJPA, processo n.º 0002292-73.2014.814.0107, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, J. 13 de abril de 2020; TJPA, 2019.02766037-55, 206.130, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, J. 2019-07-08, Pub. 2019-07-09;
STF - ARE 843
.989,
Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, J. 18/12/2022 (Tema 1199);
TJPA, 10003995, 10003995, Rel. Rosileide Maria Da C
osta Cunha, 1ª Turma de Direito Público, J. 2022-06-13, Pub. 29.06.2022;
TJPA, 11309642, 11309642, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, J. 26.09.2022, Pub. 04.10.2022;
TJPA, Ap 0800184-34.2020.8.14.0105, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, J. 21/02/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 02 a 09 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº 0800341-07.2020.8.14.0105), interpostas por
ANTÔNIO NASCIMENTO GUIMARÃES,
por
E. MALTA CORREIA EPP
e pelo
CENTRO COMERCIAL VITÓRIA RÉGIA EIRELI – EPP
,
em razão da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

A sentença fora proferida com a seguinte conclusão:

“Diante de todo o exposto:

I)JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como CONDENO:

a) ANTONIO NASCIMENTO GUIMARAES, devidamente qualificado em todo o feito, como incurso nas penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhe as sanções de: suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos; pagamento de multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor de sua remuneração à época dos fatos, a ser revertida em favor do fundo a que se refere o art. 13 da 7347/1985; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

b) E. MALTA CORREIA EPP, devidamente qualificado em todo o feito, como incurso nas penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhes as sanções de:

aplicação da multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor da remuneração do réu ANTONIO NASCIMENTO GUIMARÂES, à época dos fatos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

c) CENTRO COMERCIAL VITÓRIA REGIA EIRELI EPP, devidamente qualificado em todo o feito, como incurso nas penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhes as sanções de:

aplicação da multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor da remuneração do réu ANTONIO NASCIMENTO GUIMARÂES, à época dos fatos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos.

Logo, ratifico a decisão de ID 28335268, a qual determinou o bloqueio de valores no sistema SISBAJUD, bloqueio de veículo(s) no sistema RENAJUD e bloqueio dos bens no sistema CNIB (CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS) para os réus

ANTONIO NASCIMENTO GUIMARÃES e CENTRO COMERCIAL VITÓRIA REGIA EIRELI EPP.

Quanto à demandada E. MALTA CORREIA EPP., este Juízo procederá o desbloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e de veículos via RENAJUD,determinando, por conseguinte, a indisponibilidade do bem imóvel descrito nos Id's 41464747 - Pág. 1-2 e 41464747 - Págs. 34-35, razão pela qual OFICIE-SE ao Cartório Extrajudicial para fazer constar o bloqueio junto à matrícula do referido imóvel.

(...)”

Em suas razões recursais, o primeiro Apelante sustenta
que a ação fora proposta
objetivando a condenação do ora Apelante por Ato de Improbidade Administrativa, sob a alegação de que este, na condição Ordenador de Despesas do Município de Concordia do Pará, violou regras licitatórias previstas na Constituição Federal, a fim de supostamente beneficiar empresas no processo licitatório nº 9/2014-0909001, obstando a ampla participação de empresas interessadas com propostas mais vantajosas e, ensejando prejuízo financeiro ao erário na monta de R$ 197.144.74, por contratar empresas em processo licitatório supostamente irregular.

Suscita
preliminar de cerceamento de direito de defesa em razão da necessidade de produção de
prova testemunhal capaz de comprovar a efetiva prestação dos serviços.

Sustenta sua ilegitimidade passiva, em razão da indicação incorreta do agente público para compor a ação de improbidade administrativa, ressaltando que o Ministério Público não teria individualizado sua conduta com relação à participação das irregularidades.

Enfatiza que não há comprovação nos autos acerca da existência de desvio de dinheiro público e menos ainda de prejuízo ao Município de Concórdia do Pará, havendo, tão somente um relatório do Tribunal de Contas dos Municípios-TCM/PA indicado impropriedades administrativas do processo de contratação pública e sugerindo à Câmara Municipal a reprovação da prestação de contas da gestão, o que até a presente data não ocorreu, sendo que as irregularidades administrativas indicadas pelo TCM, por si só, não são suficientes para embasar um juízo de condenação.

Defende que sem a comprovação efetiva do prejuízo ao erário e a ação dolosa do agente, não há que se falar em ato improbo.

Explica que o TCM abriu procedimento administrativo, no qual foi alegada irregularidade na prestação de contas do recorrente, determinando a devolução do valor de R$263.202,98 (duzentos e sessenta e três mil, duzentos e dois reais e noventa e oito centavos) aos cofres públicos, além de terem sido reconhecidas outras.

Ressalta sobre a competência absoluta da Câmara Municipal no caso e alega a ausência de elementos para configurar a existência de dolo ou culpa para comprovar o desvio de dinheiro, de modo que a alegação de ocorrência de ato ímprobo não detém o elemento subjetivo principal para ser caracterizada.

Afirma não poder prevalecer a alegação de ocorrência de dano ao erário em razão da ausência de lastro probatório mínimo sobre a ocorrência de enriquecimento ilícito do ex-prefeito ou pelo menos a comprovação do desvio de verbas públicas.

Assevera que o processo licitatório, embora com eventuais erros administrativos apontados pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM/PA), transcorreu dentro da legalidade, não havendo desvio de verbas públicas ou prejuízo ao erário, de forma que a ação de improbidade carece de provas suficientes para demonstrar o dolo ou má-fé na conduta do apelante, essencial para a configuração do ato ímprobo.

Invoca novamente a sua ilegitimidade passiva, em razão da indicação incorreta do agente público para compor a ação de improbidade administrativa, ressaltando que o Ministério Público não teria individualizado sua conduta com relação à participação das irregularidades.

Desta outra vez a ausência de provas pré-constituídas suficientes para caracterizar a Improbidade administrativa alegada, bem como que o apelante agia de acordo com os ditames legais do procedimento licitatório, sendo a responsabilidade dos atos indicados pelo Ministério Público da Comissão de Licitação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação, para reformar a sentença e afastar a condenação.

Em razões de Apelação, a empresa
E. MALTA CORREIA EPP insurge-se aduzindo cerceamento de defesa diante da inexistência de produção das provas postuladas pela apelante. Argui preliminar de litispendência em relação ao processo 0800184-34.2020.8.14.0105.

No mérito, alega a impossibilidade de sua ingerência na condução do processo licitatório e impossibilidade de responsabilização por supostas irregularidades praticadas pelo agente público. Afirma que apenas participou dos certames, na condição de simples licitante, vindo a vencer uma parte destes, adjudicando parte dos contratos, contratos que cumpriu rigorosamente (entre 01.01 e 21.08.2014), não havendo experimentado qualquer vantagem ilícita, muito menos causado qualquer dano ao erário.

Refuta as irregularidades apontadas pelo Apelado afirmando que as licitações em que participou foram tão somente para aquisição de produtos de limpeza e gêneros alimentícios, não para execução de obras ou serviços que demandem conhecimentos técnicos específicos, de modo que não se aplica qualquer exigência de comprovação específica ou de atestado de capacidade técnica, exigência não comtemplada nos Editais.

Esclarece que as irregularidades concernentes na ausência de pesquisa de preços e na ausência de publicação somente podem ser imputadas à Administração Pública.

Aduz que o relatório final da Controladoria do TCM reconheceu expressamente que a apelante encaminhou a documentação solicitada no edital, inclusive Balanço Patrimonial, e a Demonstração do Resultado do exercício de 2013 e que foi Foi apresentado também o Termo de Abertura e Encerramento do Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do exercício de 2013, bem como, apresentou os documentos contábeis exigidos pelo Edital.

Alega a não demonstração de indução ou concorrência da ora Apelante para as supostas irregularidades licitatórias apontadas pelo parquet. da inexistência de “benefício” ilícito à apelante decorrente das supostas irregularidades, bem como, de lesão ao patrimônio público, ou enriquecimento sem causa. Alega, ainda, a absoluta inexistência de dolo ou culpa por parte da apelante e a inexistência de qualquer ofensa à ampla concorrência nos certames licitatórios.

Sustenta a aplicação da Lei 14.230/2021 aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém, sem condenação transitada em julgado.

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso.

O
CENTRO COMERCIAL VITÓRIA REGIA EIRELI EPP
também apresentou apelação aduzindo a nulidade da sentença, eis que não houve a notificação prévia para apresentação de defesa preliminar, conforme exige o art. 17, §7º da Lei nº 8.429/92, tendo sido diretamente citada para contestação, o que violaria o devido processo legal.

Alega que a inicial é genérica e que não há demonstração de dolo, tampouco de lesão ao erário ou enriquecimento ilícito por parte da empresa Apelante, sendo que as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, referem-se exclusivamente a atos da Administração Pública, não sendo imputáveis à empresa contratada.

Alega que a sentença condenou a Recorrente com base em fundamentos genéricos e sem vínculo concreto com os fatos descritos e foi determinada indevidamente a indisponibilidade de bens, bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD, mesmo sem demonstração de periculum in mora e fumus boni iuris.

Aponta que foram opostos embargos de declaração por omissão quanto à retroatividade da Lei nº 14.230/2021 e à restrição de veículos, tendo o Juízo reconhecido a omissão parcialmente, mas manteve a sentença inalterada quanto ao mérito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para a anulação da sentença por ofensa ao rito legal da Lei de Improbidade e, subsidiariamente, a reforma da sentença para exclusão da Recorrente do polo passivo por ausência de justa causa e o reconhecimento da inexistência de prova de conduta ímproba, bem como, para a revogação das medidas cautelares impostas.

O Ministério Público do Estado apresentou contrarrazões (Id.
12346051
) em que defende a manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

Em parecer, o Ministério Público, por sua Procuradoria de Justiça, ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça.

Determinada a manifestação das partes sobre a alteração de diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) pela Lei nº 14.230/2021, os Apelantes requereram a aplicação da lei.

O Ministério Público, em resposta à determinação, manifestou-se pela manutenção da condenação.

ANTÔNIO NASCIMENTO GUIMARÃES
manifestou-se no sentido de que sejam observadas
as novas regras da lei de improbidade, para que seja reformada a sentença impugnada, tendo em vista a absoluta não caracterização do ato de improbidade apontado.

O
CENTRO COMERCIAL VITÓRIA RÉGIA EIRELI – EPP
requereu seja aplicada a Lei nº14.430/2021, nos próprios termos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar ARE 843989/PR.

A empresa
E. MALTA CORREIA EPP
junta documentos e pugna pelo provimento das apelações.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de Apelação.

Fora alegada Preliminar de Litispendência em relação ao processo nº 0800184-34.2020.8.14.0105, contudo, não assiste razão à alegação, uma vez que para que haja litispendência deve haver a reprodução
de ação anteriormente ajuizada, devendo esta estar em curso, devendo ainda, a ação possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que não ocorre com os presentes autos. Dessa forma,
rejeita-se a preliminar.

Restou suscitada ainda, preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide. A seu turno, a disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do CPC/15, da seguinte maneira:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo, infere-se que é possível que o magistrado proceda ao julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Assim, sendo que a finalidade da prova é justamente formar o convencimento do Juízo, não basta que a parte apenas suscite a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, é preciso que demonstre a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado pelo Magistrado.

Verifica-se que a presente ação tem como ponto principal, analisar o reconhecimento da prática de atos de improbidade administrativa pelos Apelantes.

Ademais, os argumentos trazidos, estão plenamente dispostos na prova documental, sendo as demais provas, prescindíveis, ante ao princípio do livre convencimento motivado do juízo. Acerca do tema, o STJ já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO AVISADO PREVIAMENTE ÀS PARTES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS RECONHECIDA NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA UNICAMENTE DE DIREITO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA
. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL OPERADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS ARRAS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. QUESTÃO SOLUCIONADA À LUZ DO CONTRATO E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1.
Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1799285 PR 2019/0059862-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019 - grifei)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, também decidiu:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES COMETIDAS NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTIGOS 218-A E 219 DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 217/2002 APLICADA À ÉPOCA DA INSTAURAÇÃO DO PAD (DECRETO Nº 069/2013-GP, DE 27/11/2013). PAD ANULADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(...)
Dito isto, verifica-se que inexiste, repita-se, cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos e as provas requeridas evidentemente não alterariam o entendimento adotado
. (...).

(TJPA, processo n.º 0002292-73.2014.814.0107, Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 13 de abril de 2020 - grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA A LEI MUNICIPAL Nº 046/1991. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIVERSAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO. NULIDADE DO PAD. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I -
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida
; II - O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; III - In casu, no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do apelado, ocorreu clara inobservância ao que determina a Lei Municipal nº 046/1991 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Dom Eliseu), alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, visto que o interrogatório do recorrido ocorreu antes de serem inquiridas as testemunhas arroladas, não sendo cumprido o que preceitua o art. 218-A da mencionada Lei; IV - Ademais, no mandado de citação do apelado, expedido pelo Presidente da Comissão do PAD instaurado, inexiste a delimitação da conduta ilegal praticada pelo recorrido, tampouco a indicação do dispositivo legal que o mesmo teria violado, em desacordo com o disposto no art. 219, § 1º, da Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP; V - As irregularidades no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do apelado, em total desrespeito à legislação vigente e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demonstram o acerto da decisão proferida pelo Juízo Monocrático de anular o procedimento; VI - Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA, 2019.02766037-55, 206.130, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-09 - grifei).

Assim,
rejeita-se
a preliminar.

No mérito, a questão reside em verificar a sentença que julgou procedente a ação condenando o Apelante ANTONIO NASCIMENTO GUIMARÃES, à suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos; pagamento de multa civil no valor de 4 (quatro) vezes o valor de sua remuneração à época dos fatos; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos e, condenou, ainda, nas mesmas penas à exceção da suspensão dos direitos políticos as empresas
E. MALTA CORREIA EPP
e
CENTRO COMERCIAL VITÓRIA REGIA EIRELI EPP.

Fora ainda, ratificada, em sentença, a determinação do bloqueio de valores no sistema SISBAJUD, bloqueio de veículos no sistema RENAJUD e bloqueio dos bens no sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB para os réus Antonio Nascimento Guimarães e Centro Comercial Vitória Regia Eireli EPP, bem como, determinou quanto à demandada E. Malta Correia EPP., o desbloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD e de veículos via RENAJUD, determinando, por conseguinte, a indisponibilidade do bem imóvel descrito nos Ids 41464747 - Pág. 1-2 e 41464747 - Págs. 34-35.

A condenação dos Apelantes fundamentou-se no
Acórdão nº 35.796 julgou como irregulares as contas de Antônio do Nascimento Guimarães e reconheceu irregularidades em diversos procedimentos licitatórios, dentre as irregularidades encontradas, tem-se o Procedimento 9/2014-0909001 que embasou a contratação da empresa E. Malta Correa EPP e Centro Comercial Vitória Régia Eireli EPP em 11/02/2014 para a aquisição de material de limpeza e higienização para a Prefeitura e suas Secretarias (Contratos 20140030, 20140031, 20140032, 20140033, 20140034, 20140035, 20140036, 20140037).

Da inicial, observa-se que o Ministério Público pediu a condenação do requerido sob o fundamento dos art. 10, VIII, XII e art. 11, IV, da Lei 8.429/92, dispositivos estes que com a alteração legislativa pela Lei 14.230/2021, passaram a dispor, in verbis:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

(...)

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

Neste contexto, imperioso analisar acerca da aplicabilidade imediata das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso, como o presente caso.

A Lei nº 14.230/21 modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8429/1992) e revogou os incisos I e II do art. 11 da referida lei. Sendo assim, não mais subsiste a tipificação dos atos descritos na petição inicial.

Por sua vez, o STF quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022, por unanimidade o Plenário Virtual admitiu novo Tema e Repercussão Geral (Tema 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 acabou por fixar as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Por sua vez, a Jurisprudência do TJPA vem admitindo a aplicação imediata das alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR RETARDAR OU DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO
.
VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA NORMA. REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ALTERAÇÃO DO CAPUT, PARA EXIGIR A CONFIGURAÇÃO DO DOLO NAS CONDUTAS TIPIFICADAS
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

1. A Ação de Improbidade Administrativa possui natureza jurídica de caráter eminentemente penal, eis que aos réus destas ações são aplicáveis penalizações que lhes retiram atributos de cidadania e vida honrada. Assim,
considerando a caráter administrativo sancionador/penalizador da Ação de Improbidade Administrativa e,
haja vista inexistir distinção em relação a natureza do ilícito, se de direito penal ou direito administrativo, há consenso tanto na doutrina quanto na jurisprudência, bem como em diversos dispositivos normativos de que regras e princípios penais são aplicáveis ao rito da ação de improbidade administrativa.
2.
É forçoso concluir, portanto, que a interpretação adotada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça é apenas um reflexo lógico da garantia constitucional estampada no inciso XL do art. 5º da Constituição da República, de modo que a retroatividade da lei mais benigna é um princípio constitucional implícito que vale para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, aí incluído os procedimentos administrativos, sobretudo diante do entendimento que a única diferença existente entre um ilícito penal e um ilícito administrativo, é o grau de reprovabilidade da conduta. 3
. Na hipótese, o réu/apelante foi acusado e condenado pela prática de ato de improbidade inserto no art. 11,
caput
e inciso I da Lei nº 8.429/1992, sendo que o
caput
foi alterado, passando a exigir a comprovação do dolo na conduta tipificada, e os incisos I e II foram revogados
.
4. Considerando restar manifestamente inexistente o ato de improbidade por revogação decorrente de lei nova, devendo ser aplicada à presente Ação de Improbidade a “principiologia” típica do Direito Penal e Processo Penal, inserida inclusive no texto constitucional, em especial a disposição contida no já referido inciso XL, do art. 5º da CF, impõe-se a improcedência do pedido de condenação no
caput
e incisos I e II do art. 11 da Lei nº 8.429/1992
. 5. Recurso provido.

(TJPA, 10003995, 10003995, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-29). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RAZÃO DE DESVIO DE FINALIDADE DESTINADA AO BEM PÚBLICO (art. 9, IV e art. 11, I da lei nº 8.429/92). PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Pelo exposto, ante tais considerações, impõe-se a extinção do feito com resolução do mérito, reconhecendo-se a prescrição intercorrente em favor dos apelantes FRANCINETE DANTAS MALCHER, LUCENILDA DU MONTE DE LIMA, ELENILSON PASSOS DE ARAUJO e MALAQUE MAUD SOBERAY.

(TJPA, 11309642, 11309642, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 2022-10-04)

Feitas estas considerações, não resta dúvida de que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, o qual alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador, autorizou a aplicação imediata das disposições da Lei 14.230/2021 aos processos de improbidade administrativa em curso.

Esta possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa em decorrência dos princípios do direito administrativo sancionador, veio expressa no art. 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa, inserido pela Lei nº 14.230/2021, que determina a aplicação do princípio constitucional específico ao sistema da improbidade, senão vejamos:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Nesse viés, a Lei Federal nº 14.230/2021, que alterou a Lei Federal nº 8.429/1992, instituiu a exigência do dolo para configuração do ato de improbidade administrativa, senão vejamos:

Art 1º. (...)

§3º. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

No caso concreto, não se verifica a presença do elemento volitivo doloso, uma vez que não houve demonstração de que o agente público auferiu vantagem indevida com a prática do ato.

Ao analisar
os documentos juntados nos autos, consta o procedimento administrativo de nº 880012014-00 realizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios - TCM para apurar a prestação de contas do agente público, o que resultou no acórdão nº 35.796, proferido no dia 13/12/2019 (Id 12345837 - Pág. 2/9), que rejeitou as contas e determinou a devolução de R$263.202,98 (duzentos e sessenta e três mil, duzentos e dois reais e noventa e oito centavos) aos cofres públicos. Ainda fora constatado inobservância de procedimentos licitatórios realizados na mesma gestão, em decorrência da ausência de atestados de capacidade técnica, de pesquisa de preço e de publicidade do procedimento, sendo evidenciado a movimentação de altas quantias em favor das empresas
E. MALTA CORREIA EPP
e
CENTRO COMERCIAL VITÓRIA REGIA EIRELI EPP
.

Contudo, de acordo com a nova redação dada ao inciso VI do art. 11 da LIA, não basta para a caracterização do ato de improbidade, a demonstração da não prestação de contas, sendo necessário comprovar o dolo específico do requerido, que seria o intuito de ocultar irregularidades, cabendo registrar que o inciso I do art. 11, que antes da alteração legislativa previa que
“I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;”
restou revogado pela nova lei.

Em situação análoga, envolvendo o primeiro Apelante e outras empresas, cujo processo encontra-se fundamentado no mesmo Acórdão lavrado pelo TCM, o Des. Roberto Gonçalves Moura esclareceu em seu voto,
in verbis
:

“A sentença de primeiro grau condenou o apelante com base em irregularidades identificadas no processo licitatório, tais como a restrição à ampla concorrência e o favorecimento de empresas, o que supostamente teria gerado prejuízo ao erário. Entretanto, as irregularidades administrativas, por si sós, não são suficientes para caracterizar ato de improbidade, visto que a atual legislação exige a comprovação de que o agente público atuou com dolo, isto é, com intenção deliberada de lesar o erário ou de violar os princípios da Administração Pública.

Na espécie, embora o Ministério Público tenha apresentado indícios de favorecimento às empresas LR Gomes de Castro - ME e LM Lima Cia Ltda. - ME nos procedimentos licitatórios, não restou devidamente comprovado o dolo específico do apelante na condução dos referidos processos. Os atos administrativos questionados podem, no máximo, revelar falhas na gestão ou falta de diligência, mas não se verificou, nos autos, provas robustas que indiquem a atuação intencional e deliberada do recorrente de causar dano ao erário ou em beneficiar indevidamente terceiros. Analisando os autos, destaco que as provas anexadas a eles são constituídas de relatórios fiscais, editais, decretos, ofícios, memorandos, dentre outros acervos prioritariamente documental e técnico, que não evidenciam o dolo na conduta do agente, impondo-se, diante disso, patente a reforma do julgado.

Assim, em atenção ao princípio da presunção de inocência e à regra de que a prova da improbidade administrativa deve ser inequívoca, concluo que não restou caracterizado, na questão sob exame, o dolo necessário para a configuração dos atos descritos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na demanda, desconstituindo todas as medidas constritivas porventura determinadas nos autos.”

Ainda em caso análogo, essa Egrégia Corte assim decidiu em feito aqui indicado como litispendente, que tramitou sob a relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL CONDENANDO OS REQUERIDOS ÀS PENAS PREVISTAS NOS ART. 12, III DA LEI Nº 8.429/92. APELAÇÕES CÍVEIS QUE RECLAMAM A
APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021, BEM COMO, A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EM RAZÃO DO DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 05 ANOS DA EXONERAÇÃO DO SERVIDOR ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1199 DO STF. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PROVIDAS.
1.

Ação de Improbidade proposta na origem sob a égide da Lei 8.429/1992. Consequentemente, os fatos e fundamentos que embasam a pretensão dispensam o elemento subjetivo dolo, e efetiva demonstração de prejuízo causado ao erário público, em razão de seu caráter presumível.

2.

O princípio da retroatividade mais benéfica aplica-se ao direito administrativo sancionador, fazendo retroagir as alterações materiais introduzidas pela Lei nº 14.230/21, em benefício dos réus na ação de improbidade administrativa. 3.

A superveniência da Lei 14.230/2021 ao afastar o elemento do dolo, prevendo a responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lia, faz reconhecer a aplicação da lei mais benéfica aos requeridos,
in casu.
4.

Em relação ao prazo prescricional o Colendo STF, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), entendeu pela irretroatividade dos novos marcos temporais, mesmo para processos que ainda não tenham decisão transitada em julgado e que possam beneficiar o réu. Desse modo, o novo regime prescricional inserido pela Lei nº 14.230/2021 será aplicável apenas às ações de improbidade administrativa iniciadas a partir de 26 de outubro de 2021, data da publicação da lei atual. 5.

Considerando que o art. 23, I, da Lei 8.429/1992 previa que ação de improbidade deveria ser proposta até cinco anos após o término do exercício do cargo em comissão, no caso em análise, desde a exoneração do servidor ocorrida em AGOSTO de 2014 até o ajuizamento da
ação em 15/12/2020, decorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, estando prescrita a pretensão.
6.

Apelações conhecidas e providas.

(TJPA, Ap 0800184-34.2020.8.14.0105, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, J. 21/02/2024)

Desta forma, constatando-se que
não restou provado no curso da instrução processual especificamente o elemento doloso, impõe-se o afastamento da condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
às Apelações Cíveis para julgar improcedente o pedido de condenação dos apelantes por ato de improbidade administrativa, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargado Relatora

Belém, 09/06/2025